Tribunal: TJBA
Processo: 8037592-53.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8037592-53.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: JOAO DE DEUS PINTO BISNETO e outros (2)

Advogado(s): JOAO DE DEUS PINTO BISNETO, GABRIEL DA FONSECA CORTES

IMPETRADO: 1ª VARA DAS GARANTIAS DE SALVADOR

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO. REJEIÇÃO. REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL. FUNDAMENTAÇÃO DO ÉDITO PRISIONAL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DEVIDAMENTE EVIDENCIADA. QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE TÓXICOS. TENTATIVA DE EVASÃO. COAUTORIA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO AFASTAM O
PERICULUM LIBERTATIS
EXPLICITADO PELA AUTORIDADE IMPETRADA. AVENTADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. REJEIÇÃO. EXERCÍCIO DE FUTUROLOGIA IMPOSSÍVEL DE SER REALIZADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado por GABRIEL DA FONSECA CORTES (OAB/BA 81.069) e JOÃO DE DEUS PINTO BISNETO (OAB/BA 85.453), em favor de
LUCAS DOS SANTOS BONFIM
, contra decisão do Juízo da 1ª Vara das Garantias de Salvador/BA que decretou sua prisão preventiva. Os impetrantes sustentam ausência de fundamentação concreta para a custódia cautelar, afirmam que o Ministério Público opinou pela concessão de liberdade provisória com medidas cautelares diversas e destacam que o Paciente possui condições pessoais favoráveis. Pleiteiam a revogação da prisão preventiva, com eventual substituição por medidas alternativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decretação da prisão preventiva pelo Juízo ocorreu de ofício, em violação ao art. 311 do CPP; (ii) avaliar se a decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se fundamentada em elementos concretos que evidenciem o periculum libertatis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva não foi decretada de ofício, mas sim com base em representação da autoridade policial, em conformidade com o art. 311 do CPP e com a jurisprudência consolidada do STF e do STJ.

4. A decisão está suficientemente fundamentada, evidenciando gravidade concreta da conduta imputada ao Paciente, com destaque para a expressiva quantidade, natureza e variedade das drogas apreendidas (92g de crack em 256 porções, 304g de maconha em 126 porções, e 15g de cocaína em 12 porções).

5. Há indícios de associação para o tráfico e tentativa de evasão após disparos contra a guarnição policial, o que demonstra risco à ordem pública e justifica a segregação cautelar.

6. As condições pessoais favoráveis do Paciente não são suficientes, por si sós, para afastar a custódia cautelar, conforme entendimento pacífico do STJ.

7. A alegação de violação ao princípio da homogeneidade não se sustenta na fase processual atual, pois é inviável afirmar, de antemão, a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06.

8. A prisão preventiva atende aos requisitos legais dos arts. 312, 313 e 315 do CPP, com base em elementos concretos constantes nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A decretação da prisão preventiva está autorizada quando requerida pela autoridade policial, conforme previsão do art. 311 do CPP, mesmo que o Ministério Público se manifeste por medidas cautelares diversas.

2. A quantidade, variedade e natureza dos entorpecentes apreendidos, aliadas ao contexto fático de tentativa de evasão e associação com terceiros, constituem fundamentação concreta idônea à manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

3. Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes elementos que evidenciem o
periculum libertatis.

4. A aplicação do princípio da homogeneidade exige juízo prospectivo da pena, o que não se admite na via estreita do habeas corpus antes da instrução criminal.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 311, 312, 313 e 315; Lei 11.343/06, art. 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 764022/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 27.03.2023, DJe 31.03.2023; STF, HC 193592/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 21.02.2022, DJe 03.03.2022; STJ, AgRg no RHC 189665/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 18.12.2023, DJe 20.12.2023; STJ, AgRg no HC 580405/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 06.10.2020, DJe 15.10.2020; STJ, AgRg no HC 626122/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 11.05.2021, DJe 13.05.2021; STJ, AgRg no HC 720221/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 22.02.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus nº 8037592-53.2025.8.05.0000
,
impetrado por
GABRIEL DA FONSECA CORTES
(OAB/BA 81.069) e
JOÃO DE DEUS PINTO BISNETO
(OAB/BA 85.453), em favor de
LUCAS DOS SANTOS BONFIM
,
apontando
como Autoridade coatora o
JUÍZO DA 1ª VARA DAS GARANTIAS DE SALVADOR/
BA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DENEGAR
a presente ordem
,
mantendo a prisão cautelar do Paciente
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 02 de setembro de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS06